Tribunal: TJES
Processo: 5014847-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014847-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: A M DOS SANTOS FILHO AUTO PECAS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - SOBRESTAMENTO PELO STJ - TEMA 1137 - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - A tese da recorrente não merece albergue, notadamente porque
o art. 139, IV, do CPC deve ser interpretado à luz da Constituição Federal, mais especificamente do princípio da proporcionalidade, compreendido em suas três acepções: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, eis que o bloqueio de cartão de crédito não têm o condão de garantir o pagamento da dívida, tratando-se de medidas que desbordam a esfera patrimonial do devedor, não podendo ser deferida apesar das peculiaridades do caso.

2 - O STJ
afetou a matéria em sede de julgamento de recurso repetitivo para definir se o magistrado pode adotar meios executivos atípicos (TEMA 1.137), tendo
determinado
“a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”
, sendo prudente a manutenção da decisão agravada. Precedentes do e. TJES.

3 - Recurso desprovido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5014847-83.2024.8.08.0000

Agravante:

Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda.

Agravado:

A M dos Santos Filho

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intimação da parte agravada para indicação de bens penhoráveis e de suspensão dos cartões de crédito de sua titularidade. (ID. 9972038, fls. 187/188)

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente que a intimação da parte agravada para a indicação de bens penhoráveis
“[...]é possível quando há suspeita de ocultação ou de manobras utilizadas para frustrar a execução, o que sem dúvida, é o que está retratado nos autos[...]”
, bem como que pesquisas de bens em nome da recorrida restaram infrutíferas, o que justifica a medida. Além disso, aduz que a adoção da medida executória atípica consistente na
“[...]suspensão/bloqueio dos cartões de crédito diz respeito tão somente aos direitos patrimoniais disponíveis de seu titular e se presta a impedir a contração de outras dívidas pela Agravada[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 9971430)

Decisão ID 10820331, por meio da qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão proferida que, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intimação da parte agravada para indicação de bens penhoráveis e de suspensão dos cartões de crédito de sua titularidade. (ID. 9972038, fls. 187/188)

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente que a intimação da parte agravada para a indicação de bens penhoráveis
“[...]é possível quando há suspeita de ocultação ou de manobras utilizadas para frustrar a execução, o que sem dúvida, é o que está retratado nos autos[...]”
, bem como que pesquisas de bens em nome da recorrida restaram infrutíferas, o que justifica a medida. Além disso, aduz que a adoção da medida executória atípica consistente na
“[...]suspensão/bloqueio dos cartões de crédito diz respeito tão somente aos direitos patrimoniais disponíveis de seu titular e se presta a impedir a contração de outras dívidas pela Agravada[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 9971430)

Ao proferir a decisão ID. 10820331 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como externar entendimento diverso.

Ocorre que, tal como externei na decisão em que indeferi a tutela antecipada recursal, a tese da recorrente não merece albergue, notadamente porque
o art. 139, IV, do CPC deve ser interpretado à luz da Constituição Federal, mais especificamente do princípio da proporcionalidade, compreendido em suas três acepções: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, eis que o bloqueio de cartão de crédito não têm o condão de garantir o pagamento da dívida, tratando-se de medidas que desbordam a esfera patrimonial do devedor, não podendo ser deferida apesar das peculiaridades do caso.

Além disso, anoto que o STJ
afetou a matéria em sede de julgamento de recurso repetitivo para definir se o magistrado pode adotar meios executivos atípicos (TEMA 1.137), tendo
determinado
“a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”.
Confira-se:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15)

1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.

2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.

(ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.)

Por isso, o TJES tem se pronunciado acerca da necessidade de preservar o sobrestamento determinado pelo STJ. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por RAPHAEL MOREIRA MORAIS, VANDERLEI SILVA DE MORAIS e SHEILA APARECIDA DE MORAIS contra decisão do juízo de primeira instância que, nos autos de execução de título extrajudicial promovida por SESEBE – SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE, determinou a suspensão da CNH dos executados como medida coercitiva para assegurar o cumprimento da dívida exequenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da CNH dos agravantes, como medida atípica de execução, viola o direito de locomoção dos agravantes, que alegam ser portadores de doença grave e necessitarem da CNH para tratamento médico; (ii) verificar se a adoção de medidas atípicas seria proporcional e necessária, considerando que os meios típicos de execução não foram completamente esgotados e que houve tentativa de acordo por parte dos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permite, em tese, a adoção de medidas atípicas de execução, como a suspensão de CNH, desde que esgotados os meios típicos de satisfação da dívida, e que a medida seja necessária, adequada e proporcional, conforme previsto no art. 139, IV, do CPC/2015. 4. No presente caso, a decisão de primeira instância não demonstrou o esgotamento dos meios típicos de execução, como a busca de bens via SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, antes de determinar a suspensão da CNH, o que vai de encontro à orientação do STJ sobre a aplicação subsidiária das medidas atípicas. 5. Os agravantes são idosos e portadores de doenças graves, sendo a CNH essencial para sua locomoção e acesso a tratamentos médicos. Tal circunstância deve ser ponderada, considerando-se a proporcionalidade e razoabilidade da medida restritiva. 6. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI 5941, declarou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas, porém ressaltou que estas devem ser aplicadas com observância do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não foi devidamente observado no caso em tela. 7
. Sobre a mesma matéria, o Superior Tribunal de Justiça submeteu à Corte Especial o Tema nº 1137, com o objetivo de definir se, com base no art. 139, IV, do CPC/2015, é lícito ao juiz, observando os princípios da fundamentação, do contraditório e da proporcionalidade, adotar medidas executivas atípicas de forma subsidiária
.
Ressalte-se que há determinação de suspensão nacional do processamento de ações e recursos pendentes que tratem dessa questão, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Dessa forma, a adoção de medidas atípicas no processo de origem, sobretudo a suspensão da CNH, neste momento, mostra-se imprudente
.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: A suspensão da CNH como medida atípica de execução, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015, é possível, desde que esgotados os meios típicos de execução e observadas as circunstâncias do caso concreto, especialmente a proporcionalidade e a razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 22/06/2021; STJ, REsp 1788950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 23/04/2019; STF, ADI 5941, Rel. Min. Luiz Fux, 09/02/2023.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007421-20.2024.8.08.0000,Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2024).

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) Eminente Relator(a).